Tribunal: TJDFT
Processo: 0753705-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PROVA ORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESTEMUNHA OCULAR. TOQUE ACIDENTAL. NÃO CARACTERIZADO. CRIME PRATICADO SOB EFEITO DE USO VOLUNTÁRIO DE DROGAS. IRRELEVÂNCIA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime do art. 215-A do Código Penal (importunação sexual).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se: (i) a suficiência do acervo probatório para comprovar autoria e materialidade do delito do art. 215-A do CP; (ii) a tipicidade da conduta, afastando a alegação de toque acidental ou involuntário; (iii) o efeito do uso de drogas sobre a responsabilidade penal e imputabilidade, à luz da actio libera in causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Configura-se o crime de importunação sexual quando o agente, sem consentimento, pratica atos libidinosos com o intuito de satisfazer sua própria lascívia – no caso, passando a mão na perna e nádega de enfermeira durante atendimento médico – evidenciando dolo específico e violando a liberdade sexual da ofendida.
4. A palavra da vítima assume especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, possuindo valor probatório diferenciado devido às peculiaridades desses delitos – podendo validamente embasar a condenação quando apresentada de forma sólida e, especialmente, quando corroborada por testemunha ocular.
5. A alegação de toque acidental ou involuntário não se sustenta quando a dinâmica dos fatos evidencia que o réu agiu de forma intencional, configurando conduta típica e revestida da conotação sexual prevista no tipo penal (art. 215-A do CP).
6. A embriaguez ou alteração provocada por substâncias ilícitas, quando voluntária, embora possa romper os freios inibitórios, não afasta a imputabilidade do agente, nos termos do art. 28 do CP, sendo aplicável a teoria da actio libera in causa.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 28, art. 215-A; Lei no 11.343/2006, art. 45.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2039355, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 27/08/2025, Acórdão no 2028594, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 31/07/2025, Acórdão no 2011648, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 18/06/2025.